Tribunal: TJDFT
Processo: 0724651-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DÍFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO PREENCHIDOS.
1. A antecipação da tutela há de ser concedida apenas nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, caso não se inverta a situação fática instaurada.
2. Malgrado esteja agitado o argumento de validade do negócio jurídico, em uma análise perfunctória típica das tutelas antecipadas, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, com a dilação probatória, a fim de ouvir a parte contrária, mormente porque dos documentos carreados no agravo não permitem afirmar, com segurança, que a transação realmente ocorreu da forma descrita nos autos.
3. Não resta configurado o risco de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que o suposto negócio foi realizado há aproximadamente dois anos, com previsão de desocupação do imóvel em fevereiro de 2019, perdurando-se a situação até o momento, evidenciando a inexistência de questão premente. Na realidade, há o perigo de dano reverso à agravada, ante a possibilidade de desocupar o bem desnecessariamente.
4. Recurso conhecido e desprovido.